Tribunal: CARF
Processo: 10640.721324/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721324/2016-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.349 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2014, 18/07/2014, 12/08/2014, 29/08/2014,
18/09/2014, 22/10/2014, 13/05/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, à compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 18/07/2014, 12/08/2014, 29/08/2014,
18/09/2014, 22/10/2014, 13/05/2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciar arguições
que impliquem, ainda que indiretamente, na inconstitucionalidade ou
ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721324/2016-79
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721324/2016-79

Adoto o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que assim sintetiza os
fatos descritos nos autos:
Trata-se de auto de infração, lavrado para constituir o crédito tributário decorrente da
exigência de multa isolada, em face da não homologação/homologação parcial das
seguintes Dcomp's:

Obs: Valores expressos em Reais (R$).
As três primeiras Dcomp, acima elencadas, estão vinculadas a um pedido de
ressarcimento de créditos da Cofins, relativo ao Primeiro Trimestre de 2014 (PER no
10273.94376.170414.1.1.19-1660), controlado no processo no 10640.721897/2015-11.
As Dcomp restantes vinculam-se a um pedido de ressarcimento de créditos da Cofins,
relativo ao Segundo Trimestre de 2014 (PER no 33252.34572.300714.1.1.19-4926),
controlado no processo no 10640.721898/2015-66.
As multas foram calculadas à razão de 50% dos valores dos débitos (ou saldos de
débitos) remanescentes das compensações não homologadas, consoante previsto no §
17, art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A Autuada tomou ciência do lançamento, mediante acesso à sua Caixa Postal (DTE) em
07/06/2016 (fls. 39/41). Em 04/07/2016 registrou Solicitação de Juntada, com o
objetivo de apresentar impugnação ao lançamento.
De início, aduz a tempestividade do recurso apresentado e discorre sobre fatos relativos
a este processo. Em seguida, alega que as multas aplicadas estão eivadas de vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade, passando a discorrer sobre os direitos fundamentais
supostamente violados. Em síntese, são estas as alegações:
1) Da Violação ao Direito de Petição
O direito de petição, insculpido no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/1988,
concede aos brasileiros o amplo direito de peticionar junto aos Poderes Públicos, em
defesa de seus direitos.
A aplicação deste princípio assegura aos contribuintes o direito de acessar órgãos do
Poder Executivo e requerer, por meio da via apropriada, o ressarcimento, restituição
e/ou a compensação de eventuais direitos creditórios que julga deter contra a Fazenda
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721324/2016-79

Pública Federal. No entanto, a instituição da multa prevista no § 17, art 74 da Lei no
9.430/1996 implica em óbice ao exercício deste direito, visto que a mesma penaliza os
contribuintes, independentemente da apuração de eventual fraude ou má-fé.
Não há como negar que a multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, se não
impede que declarações de compensação sejam realizadas, desestimula fortemente a sua
concretização, que justifica o seu afastamento, por ofensa ao direito constitucional de
petição.
2) Da Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
A proporcionalidade, se examina pela relação de causalidade entre os meios utilizados e
os fins pretendidos, de forma que se possa avaliar três pontos fundamentais: adequação
(o meio eleito promove o fim pretendido); necessidade (dentre os meios disponíveis e
adequados para promover o fim pretendido, não há outro meio, menos restritivo dos
direitos fundamentais) e proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas
pela promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio).
Nesse contexto, tem-se que qualquer comportamento do Estado deverá ser adequado aos
seus objetivos e lesar o mínimo possível de direitos, lesão esta que deve ser justificada,
quando confrontada com a importância jurídica da finalidade. Se assim não for, a
conduta estatal estará maculada de injuridicidade, por ofensa à regra constitucional da
proporcionalidade/razoabilidade.
No caso concreto, ainda que se possa dizer que a sanção do §17, art. 74 da Lei no
9.430/96 seja “adequada” aos seus objetivos – já que se presta a afastar os contribuintes
de má-fé dos pleitos de compensação – ela não se mostra “necessária” e, muito menos,
“proporcional em sentido estrito”.
Trata-se de medida excessivamente onerosa, tendo em vista que outros meios poderiam
alcançar o mesmo fim (como um controle fiscal prévio mais efetivo) e, principalmente,
injustificável frente aos seus “efeitos colaterais”: embora possa coibir os contribuintes
mal-intencionados, referida penalidade atinge também os contribuintes de boa-fé, que se
valem das prerrogativas do ressarcimento e da compensação, justamente para cumprir
com suas obrigações fiscais.
Logo, é patente a inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, em razão da desproporcionalidade e da irrazoabilidade que a permeiam.
3) Da Violação ao Direito de Propriedade – Multa Confiscatória
O art. 150, inciso IV, da Constituição Federal veda expressamente a utilização do
tributo com o efeito confiscatório, ou seja, “impede que, a pretexto de cobrar tributo, se
aposse o Estado dos bens do indivíduo”.
Face a este princípio constitucional, conclui-se que a multa isolada em apreço exorbita o
intuito de reprimir a prática de atos lesivos contra a Administração Fazendária pois,
sendo calculada com alíquota extremamente abusiva (50% do valor do débito objeto de
compensação não homologada), referida sanção torna-se confiscatória e viola,
consequentemente, o direito fundamental de propriedade dos contribuintes.
4) Da Inexistência de Ato Ilícito a Ser Penalizado
O conceito literal da palavra “multa” significa “pena pecuniária”. Pena, por sua vez,
significa “castigo, punição, punição imposta pelo estado ao delinquente contraventor”.
O caráter punitivo caracteriza a própria essência das multas, consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal, expresso por meio da Súmula no 565 1.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721324/2016-79

No entanto, a multa instituída no §17, art. 74 da Lei no 9.430/96 é totalmente dissociada
da prática de ato ilícito, ou infracional, visto que decorre do regular exercício do direito
de peticionar perante a Administração Fazendária. Em sendo assim, não deve a mesma
prevalecer, sendo de rigor o seu cancelamento.
5) Do Pedido
Ao final, requer:
Diante do exposto, a Santa Rita requer seja a presente Impugnação recebida e
acolhida, para reconhecer a ilegitimidade da multa imposta no processo
administrativo no 10640-721.324/2016-79, anulando-se integralmente o Auto de
Infração questionado.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pelo que se verifica
na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2014, 18/07/2014, 12/08/2014, 29/08/2014,
18/09/2014, 22/10/2014, 13/05/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
compensação não homologada, ressalvados os casos de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, por remeterem à aplicação
de uma penalidade maior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 18/07/2014, 12/08/2014, 29/08/2014,
18/09/2014, 22/10/2014, 13/05/2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciar arguições
que impliquem, ainda que indiretamente, na inconstitucionalidade ou
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com o julgamento, o contribuinte recorre a esta instância buscando
a reforma do julgado, repetindo as razões já expostas na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para sua admissibilidade.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721324/2016-79

A controversa originou-se em auto de infração, lavrado para constituir o crédito
tributário decorrente da exigência de multa isolada, em face da não homologação/homologação
parcial de Declarações de Compensação com base em pedidos de ressarcimentos registrados sob
os seguintes PAF ́S: no 10640.721897/2015-11 e no 10640.721898/2015-66 referentes a COFINS
dos 1o e 2o trimestres de 2014.
Os aludidos processos administrativos, portanto, são definitivos em razão de
sequer ter sido instaurado o contencioso, conforme restou consignado em consulta realizada ao
Comprot – Consulta e Processo.
Localização Atual
Órgão de Origem:SEC ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRF-JFA-MG
Órgão:ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em:06/10/2015
Sequência:0004
RM:10797
Situação: ARQUIVADO
UF:DF
Fonte: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html?#ajax/processo-
consulta.html
A recorrente defende-se da autuação alegando a inconstitucionalidade da multa
em razão de decisão pendente de julgamento do STF sob o Tema 736 que engloba os demais
argumentos recursais que tratam de afrontas constitucionais.
O recorrente repete os argumentos da impugnação argumentando: Violação ao
Direito de Petição e Afronta aos Princípios da Proporcionalidade/Razoabilidade; Violação ao
Direito de Propriedade – Multa confiscatória e Inexistência de ato ilícito a ser penalizado.
A autoridade fazendária justificou a autuação utilizando-se do seu dever de
fiscalizar e aplicando o que esta previsto no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996, que assim
preceitua:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
Como se vê a legislação não atribui ao aplicador da lei a análise quanto a licitude
do pedido de ressarcimento não homologado, a lei prevê apenas a possibilidade do pedido e a
multa em caso de não homologação, de modo que não esta presente como requisito a
caracterização de má-fé.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721324/2016-79

O percentual aplicado também não cabe ao aplicador a redução ou análise quanto
ao seu caráter ser ou não confiscatório, trata-se de valor previamente estipulado e de
conhecimento de todos os envolvidos nesse tipo de operação de modo que não houve e não há
surpresas quanto a sua incidência em respeito aos princípios constitucionais e tributários da
legalidade e anterioridade.
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida. ”
Nesse sentido, em que pese o “Tema” estar pendente de análise na Suprema Corte
quanto a sua constitucionalidade (vistas ao Ministro Gilmar Mendes), não se tem ainda uma
decisão definitiva, bem como não se sabe os efeitos atribuídos por essa decisão futura, de modo
que cabe a este julgador se posicionar em referência ao que já se encontra sumulado por esse
tribunal administrativo, em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela
Recorrente, aplicando o entendimento da súmula CARF n.o 2:
SÚMULA no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sobre o cabimento da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
o tema é tem sido julgado no CARF, conforme precedentes a seguir colacionados:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE NÃO HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado.” (Processo no 15943.720004/2017-91; Acórdão no 3201-
005.489; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 23/07/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO. Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art.
74, da Lei no 9.430/96, à compensação não homologada. Recurso Voluntário Negado.
(Conselheira: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO – Acórdão: 3301-007.794)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 03/04/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. MULTA ISOLADA. Aplica-
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721324/2016-79

se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei no
9.430/96. (Conselheiro: Rodrigo Mineiro Fernandes – Acórdão: 3402-007.874)
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital